Tribunal: STF
Processo: ARE 1316142
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo:
    “No caso, a descrição, nos PPPs, não deixam dúvidas de que a autora esteve, de forma habitual e permanente, em contato com materiais contaminados por microorganismos e parasitas infectocontagiosos, inclusive em âmbito hospitalar nos períodos de 01/12/1987 a 05/05/1995 e 2/5/2000 a 7/7/2017 
    A TNU sedimentou o entendimento de que não é necessário que a exposição a agentes biológicos ocorra durante a integralidade da jornada de trabalho do segurado, bastando que haja efetivo e constante risco de contaminação e de prejuízo à saúde do trabalhador, satisfazendo os requisitos de habitualidade e permanência, analisados à luz do caso concreto. (...)
    Também segundo a jurisprudência da TNU, o fato de a exposição não perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que não tenha havido contato com agentes nocivos de forma habitual e permanente, pois pela própria natureza do trabalho desenvolvido em ambiente hospitalar permite-se concluir por sua constante vulnerabilidade (PEDILEF 5058865-02.2012.4.04.7100)
    Assim, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença” (e-doc. 13)
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. XIII, LIV e LV do art. 5º, o inc. XXXIII do art. 7º, o inc. IX do art. 93, o art. 97 e o caput e o § 1º do art. 201 da Constituição da República e o art. 15 da Emenda Constitucional n. 20 de 1998. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 339 (e-doc. 25).
    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante argumenta que “o juízo provisório de admissibilidade do Tribunal a quo concluiu ser inadmissível o recurso, pois a questão não foi prequestionada, situação que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 30). 
    Assevera “preenchidos todos os requisitos para a admissibilidade do recurso, inclusive o prequestionamento da matéria constitucional, uma vez que o chamado ‘prequestionamento ficto’ é expressamente admitido pela jurisprudência desta E. Corte Suprema” (fl. 2, e-doc. 30).
    Ressalta que, “a respeito da hipótese constitucional de cabimento, prevista na alínea ‘a’ e ‘b’ do artigo 102 da CF/88, a contrariedade à Constituição Federal está fundamentada e demonstrada nas razões recursais, bem como a declaração de inconstitucionalidade de lei federal (§ 8º do artigo 57 da Lei 8.213/91)” (fl. 2, e-doc. 30).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5.  O Juízo Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “(...) considerando que o recurso não impugna, especificamente, os termos da decisão recorrida, faz-se manifestamente incabível por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do Enunciado da Súmula n. 284/STF (…)
    Quanto à alegação de violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, e ao art. 93, IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em sede de repercussão geral, por meio do qual solucionou a controvérsia jurídica objeto do Tema de n. 339 de sua jurisprudência (‘Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais’) (…)
    Assim, fixou a Suprema Corte, em sede de repercussão geral, a tese de que a obrigação constitucional de fundamentar as decisões não impõe, ao julgador, a obrigação de refutar cada uma das alegações ou provas suscitadas pela parte” (fl. 2, e-doc. 25).
    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.090.565-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.10.2018).
    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora